Tribunal: TJDFT
Processo: 0747214-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747214-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO LUCHIARI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que determinou a emenda da petição inicial para a conversão da liquidação em cumprimento de sentença. O agravante alega que o título exequendo deve ser liquidado previamente, pois é necessária a comprovação da existência de relação de direito material entre o réu da ação civil pública e a pessoa que pretende se beneficiar da sentença coletiva, consoante entendimento consolidado pelo colendo STJ, para depois ser iniciado o cumprimento de sentença. Registra que “para iniciar o cumprimento de sentença, instruído com a memória de cálculo devidamente discriminada e atualizada faz-se necessário primeiro que o Banco apresente os slips/extratos das referidas operações, conforme solicitado na peça exordial”. Acrescenta que “na medida em que a parte Autora não está em posse de referidos documentos há evidente impossibilidade técnica a elaboração dos cálculos o que por si só impede o início do cumprimento de sentença fazendo-se necessário previamente à liquidação do julgado”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Intimado para justificar a tempestividade do recurso, o agravante alega que o ato judicial impugnado é o de ID n.o 75029393, cuja intimação ocorreu em 21/10/2020. Novamente, intimado, desta feita para justificar o cabimento do recurso, o agravante apresentou a petição de ID n.o 21741410, sustentando que o ato judicial recorrido tem o condão de causar-lhe dano, sendo desafiável por agravo de instrumento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O ilustre magistrado singular proferiu o seguinte ato (ID 73859489): “Emende-se a inicial, em quinze dias, para: - adequar o procedimento, uma vez que se trata de meros cálculos aritméticos, dispensando a fase de liquidação; - justificar o interesse de agir, diante da decisão proferida nos autos do Recurso Especial no 1319232/DF determinado o sobrestamento do recurso; - esclarecer a propositura da ação perante este Juízo, posto que o autor tem domicílio em São Paulo”. Tendo em vista que o recorrente, nas razões recursais, não mencionou de maneira explícita o ato judicial desafiado pelo agravo de instrumento, mas que sustentou, em sua fundamentação, a necessidade de realização de liquidação e não cabimento de emenda da petição inicial, este Relator determinou a sua intimação para justificar a tempestividade do agravo de instrumento, acreditando que o recurso teria desafiado o ato judicial acima transcrito. Em atenção ao despacho deste Relator, o recorrente apresentou a petição de ID n.o 21181867, sustentando a tempestividade do recurso e esclarecendo que impugna o ato judicial subsequente, de ID n.o 75029393, dos autos de origem, que tem o seguinte teor: “1. Oficie-se à União Federal, para dizer se tem interesse do processo. 2. Em que pese as alegações da parte autora, o dispositivo da sentença proferida na ação civil pública indica o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência. Evidente, portanto, que inexiste necessidade, tampouco determinação, para que o cumprimento de sentença seja precedido de fase de liquidação, bastando que a própria interessada traga os seus cálculos. Importante destacar, ainda, que a autora sequer comprova que solicitou os documentos necessários à realização dos cálculos extrajudicialmente e, ainda, que houve a recusa da ré em fornecê-los. Por fim, verifica-se nos autos que o autor reside em São Paulo, sendo que a questão relativa à abrangência nacional do julgado está em discussão, posto que em exame o disposto no artigo 16 da Lei 7.347/85. Assim, derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para a parte cumprir integralmente a decisão retro, sob pena de extinção”. Considerando-se que esse é o ato judicial desafiado no presente recurso, não há que se falar em intempestividade. Todavia, ainda que tempestivo, o recurso não é cabível. Como se observa do ato acima transcrito, o ilustre magistrado singular teceu meros esclarecimentos sobre a petição apesentada pelo ora agravante e determinou o cumprimento da determinação anterior de emenda da petição inicial. Não emitiu, como se verifica, qualquer juízo decisório, tratando-se de ato meramente ordinatório, que não causa qualquer gravame à parte, assumindo o caráter de despacho. E, como tal, é irrecorrível. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ATO JUDICIAL DE INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO. REITERAÇÃO. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ter seguimento negado (art. 557, CPC). 2. O ato judicial por meio do qual se reitera a intimação da parte autora para que junte documento tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 3. Recurso é meio de impugnação que viabiliza o reexame de decisão passada, não se prestando a obstar os efeitos de decisão futura e ainda na mente do julgador, sobretudo porque não possui, o recurso, caráter preventivo. 4. Agravo regimental improvido” (Acórdão 656625, 20120020210724AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 126). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020 20:08:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator